Tribunal: TJDFT
Processo: 0714355-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, com fundamento no art. 312 do CPP. Pleiteou-se a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de menores de 12 anos. Alternativamente, alegou-se excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da condição de mãe de menores, das circunstâncias pessoais da custodiada e da existência ou não de excesso de prazo na tramitação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo na reiteração delitiva da paciente, que possui diversas condenações por furto qualificado, além de outras passagens criminais, evidenciando risco concreto à ordem pública e inadequação das medidas cautelares alternativas.
4. A substituição da prisão por domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP não é automática e exige análise de adequação ao caso concreto, sendo inaplicável diante da reincidência e da ausência de prova inequívoca de que a paciente é a única responsável pelos cuidados da prole.
5. Inexiste excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a denúncia foi recebida há menos de um mês e a resposta à acusação foi apresentada recentemente, evidenciando que a instrução está apenas iniciando.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 318, 318-A, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 893.316/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJe 26/06/2024.